Tribunal: TJPA
Processo: 0011154-38.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011154-38.2017.8.14.0039

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: PACIFICO SARTURI NETTO VEICULOS LTDA, PACIFICO SARTURI NETTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a invalidade de cobrança de consumo não registrado (CNR), em ação de cancelamento de cobrança indevida ajuizada por PACIFICO SARTURI NETTO VEÍCULOS LTDA e OUTRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de consumo não registrado (CNR) foi precedida de procedimento administrativo válido, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa na fase de apuração técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança de CNR exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR nº 04 do TJPA, incluindo a efetiva participação do consumidor na perícia técnica do medidor.

4. A ausência de notificação inequívoca quanto à data e local da perícia laboratorial compromete a bilateralidade da prova e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A inexistência do Relatório de Avaliação Técnica (RAT) e a produção unilateral do laudo técnico tornam inválido o procedimento administrativo, afastando a exigibilidade do débito.

6. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção por consonância com precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/05/2026 e encerramento às 14h do dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 22830233), interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face de decisão monocrática (Id.
22387227) que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela ora agravante, nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de Cobrança Indevida nº 0011154-38.2017.8.14.0039, ajuizada por
PACIFICO SARTURI NETTO VEICULOS LTDA e OUTRO
.

Em suas razões recursais de Id. 22830233
, a parte agravante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que o consumidor foi devidamente informado acerca da inspeção por meio do Termo de Notificação de Inspeção no Campo (TNIC), o qual conteria informações complementares ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Aduz, ainda, que o consumidor acompanhou a realização da inspeção e apôs sua assinatura no TOI, demonstrando ciência de todos os termos do procedimento. Por fim, assevera que o medidor foi reprovado em razão de manipulação, com indícios de fraude e erros de medição, conforme laudo técnico, defendendo que a cobrança efetuada corresponde tão somente à contraprestação pelo serviço efetivamente prestado e não adimplido.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou que o recurso seja submetido ao Órgão Colegiado para reforma da decisão e improcedência total dos pedidos dos autores.

Instado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 23444356.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

A controvérsia central reside na validade da cobrança por consumo não registrado (CNR). A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que fixou teses vinculantes sobre o procedimento necessário para a validade de tais cobranças.

Reiterando o que foi exposto na decisão combatida, o IRDR nº 04/TJPA estabelece que, para a caracterização válida do CNR, a concessionária deve observar estritamente os passos descritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo o contraditório e a ampla defesa. São quatro os requisitos cumulativos:

1.

Expedição do TOI com participação do consumidor;

2.

Perícia técnica no medidor;

3.

Relatório de Avaliação Técnica (RAT);

4.

Avaliação do histórico de consumo.

No caso concreto, embora a Agravante insista na existência do documento "TNIC" e na assinatura do TOI, os autos revelam que
não houve a garantia do contraditório efetivo na fase laboratorial
.

Conforme destacado na decisão agravada, o "Termo de Ocorrência e Inspeção" (Id. 18881142) limitou-se a informar que o medidor seria retirado para aferição, mencionando um agendamento genérico. Todavia, a concessionária
não logrou comprovar a notificação inequívoca do consumidor sobre a data e o local da realização da perícia técnica no laboratório
, de modo a permitir que este pudesse acompanhar o ato ou indicar assistente técnico.

O laudo do INMETRO, embora aponte irregularidades no aparelho, foi produzido de forma unilateral, sem a presença ou a possibilidade de manifestação do usuário no momento da sua confecção. A jurisprudência firmada no IRDR nº 04 é clara ao exigir a "produção bilateral" das provas, o que não se confunde com a mera assinatura de um termo de retirada de medidor no campo.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000 .00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 04/09/2023 e término em 13/09/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt. Belém-PA, 13 de setembro de 2023. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014023-69.2016.8 .14.0051, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado)
grifo nosso

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE FORMAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIONEA RODRIGUES FERREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a cobrança de faturas referentes aos meses de 06/2014 a 10/2014, bem como o cancelamento do termo de confissão de dívida correspondente à conta contrato nº 3003171328, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido reconvencional foi julgado improcedente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi precedida de procedimento administrativo regular, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR Tema 04 do TJPA; (ii) verificar se a ausência desse procedimento configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de indenização por dano moral; (iii) analisar se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC, sendo indispensável a comprovação de regular instauração de processo administrativo para legitimar a cobrança de consumo não registrado. 4. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária a observância de formalidades mínimas, como a lavratura do TOI na presença do consumidor ou ocupante legal do imóvel e a garantia do contraditório e da ampla defesa, cuja inobservância acarreta a nulidade da cobrança. 5. A jurisprudência vinculante fixada no IRDR Tema 04 do TJPA estabelece que a concessionária deve comprovar a regularidade do procedimento de apuração do CNR como condição para a validade da cobrança. 6.
A apelante não apresentou prova da observância do devido processo administrativo, tampouco demonstrou a concessão de oportunidade à consumidora para apresentar defesa ou solicitar perícia técnica, o que torna ilícita a cobrança e legítima sua declaração de inexigibilidade.
7. A emissão de faturas com valores exorbitantes e a formalização de confissão de dívida sem respaldo legal configuram prática abusiva, atingindo diretamente a esfera existencial da consumidora. Tais condutas extrapolam o mero dissabor cotidiano e caracterizam violação ao direito de personalidade da apelada, que se viu submetida a situação de aflição, insegurança e constrangimento em razão de cobrança indevida vinculada a serviço público essencial. 8. Embora configurado o dano moral, o montante arbitrado na origem, R$10.000,00, deve ser reduzido para R$5 .000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Apelação Cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00532116620148140301 30024671, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
grifo nosso

Ademais, a Agravante não apresentou o
Relatório de Avaliação Técnica (RAT)
, documento este que é ato complementar indispensável ao TOI, conforme a tese "b" do IRDR nº 04.

Portanto, os argumentos trazidos no Agravo Interno não trazem fatos novos capazes de infirmar a conclusão anterior. A falha no procedimento administrativo é evidente e contamina a validade da cobrança, independentemente da discussão sobre a autoria da suposta fraude, uma vez que o ônus da prova da regularidade procedimental compete à concessionária.

Nesse sentido, mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, visto que está em total consonância com o precedente vinculante deste Tribunal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/05/2026